Tribunal: TJMT
Processo: 1024475-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024475-28.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELOI DA COSTA LEITE - CPF: 345.694.801-87 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA - ENVIO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VIA EMAIL – NEGATIVA EXPRESSA DA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O comprovante de email da ouvidoria da Seguradora Líder, em resposta à solicitação do requerente, caracteriza o interesse de agir do beneficiário em ajuizar ação para o recebimento da indenização do seguro obrigatório dpvat.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELOI DA COSTA LEITE
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1024475-28.2022, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, reconheceu de ofício a falta de interesse de agir e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 320, 330, inciso III c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

O apelante alega que realizou o prévio requerimento administrativo via e-mail, porém, a indenização foi negada devido à falta do Boletim de Ocorrência.

Posto isso, pugna pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, o requerente optou por realizar o pedido administrativo via e-mail, haja vista não conseguir realizar o protocolo na sede da seguradora.

Razão assiste ao apelante.

Isso porque, o comprovante de email da ouvidoria da Seguradora Líder, em resposta à solicitação do requerente, caracteriza o interesse de agir do beneficiário em ajuizar ação para o recebimento da indenização do seguro obrigatório dpvat. (ID. 165797187)

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO VIA EMAIL – CONFIRMAÇÃO DE LEITURA – RESPOSTA DA SEGURADORA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)
O protocolo do processo administrativo pode ocorrer por via eletrônica (e-mail) desde de haja a comprovação de envio, anexo e confirmação de leitura.
(N.U 1013589-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRAÇA DO SEGURO DPVAT – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO -
TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – MESMO SEM A OBRIGATORIEDADE A PARTE DEMONSTRA QUE REQUEREU VIA EMAIL
– EQUÍVOCO DEMOSTRADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado.
De acordo com o disposto no art. 3o da Lei 6.194/1974, a recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT, não compete ao juízo duvidar ou questionar eventual recebimento ou não dos e-mails, até mesmo porque o Apelante comprovou cabalmente o envio, com documentos, bem como o recebimento e comprovante de leitura.
(N.U 1006816-23.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023